Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703958-83.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GABRIEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público e autor para ciência dos documentos juntados pelo Distrito Federal (i.d. 15502767). Brasília, 14 de abril de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator